Tribunal: TJES
Processo: 0001761-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001761-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANIVAL MAYER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. VÍCIO SANADO. INTEGRATIVO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Identificada omissão em relação aos danos morais, acolhe-se em parte o recurso integrativo para conferir ao aresto embargado a seguinte redação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Comprovada a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A restituição de parcelas indevidamente cobradas deve ser feita de forma simples, considerando a modulação de efeitos do julgamento do
EREsp 1413542/RS,
em sede de recursos repetitivos.

6. Apelação parcialmente provida.”

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível n° 0001761-88.2021.8.08.0048

Embargante:

Anival Mayer

Embargada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 8340227 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargada, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem com determinar que a restituição da quantia indevidamente cobrada do autor ocorra de forma simples.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que retirou a condenação por danos morais imposta pelo juízo, ao argumento de que não houve corte de energia e inserção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, quando tais medidas foram adotada pela embargada, além de ter determinado a restituição da quantia ilegalmente cobrada de forma simples, apesar de citar o precedente do STJ que, em sede de repetitivos, impôs a necessidade de devolução em dobro. (ID. 8431537)

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a recorrida.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que retirou a condenação por danos morais imposta pelo juízo, ao argumento de que não houve corte de energia e inserção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, quando tais medidas foram adotada pela embargada, além de ter determinado a restituição da quantia ilegalmente cobrada de forma simples, apesar de citar o precedente do STJ que, em sede de repetitivos, impôs a necessidade de devolução em dobro

No que diz respeito à contradição concernente à necessidade de restituição de forma simples, anoto que não há o apontado vício, eis que do aresto embargado constou clarividente que
“[...]o STJ já decidiu em sede de recursos repetitivos que
tal providência “[...]é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”, mas deve ser observada apenas às parcelas descontadas a partir da publicação do
EREsp 1413542/RS,
ocorrida em 30/03/2021, o que não é o caso dos autos.”

Quanto aos danos morais, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois de fato os documentos de fl. 110 efetivamente demonstra a inscrição do nome do autor no Serasa e a suspensão do fornecimento de energia na unidade narrada nos autos.

Nesse contexto, deve ser mantida intacta a sentença no pormenor, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que
"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Acerca de tal aspecto, tenho que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, conforme os precedentes acima transcritos, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva..

Assim sendo,
acolho em parte
os embargos declaratórios para sanar o vício acima apontado, a fim de manter a condenação imposta à embargada de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), tal como consta da fundamentação supra, imprimindo ao acórdão embargado a seguinte redação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Comprovada a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A restituição de parcelas indevidamente cobradas deve ser feita de forma simples, considerando a modulação de efeitos do julgamento do
EREsp 1413542/RS,
em sede de recursos repetitivos.

6. Apelação parcialmente provida.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.